Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos, etc. VENTTUS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA opõe Embargos de Declaração em vista da decisão ID n. 18685023, págs. 01/02, que indeferiu o pedido liminar de suspensão do despejo. A Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição entre as provas dos autos e a decisão proferida. Diz que existe a assinatura aposta no documento de notificação extrajudicial para desocupação é diversa da assinatura do representante da empresa, de modo que não ficou comprovado o requisito da notificação para desocupação, havendo assim a renovação automática do contrato de locação. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a contradição existente na decisão, declarando-se a prorrogação do contrato até 22 de julho de 2024. É a suma dos fatos. Cumpre frisar inicialmente, que o novo Código de Processo Civil dispõe competir ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração interpostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal (art. 1.024, § 2o). Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Nesse contexto, a alegada contradição sustentada pelo Embargante não está caracterizada, pois as provas carreadas aos autos foram devidamente analisadas, explicitando-se detalhadamente os motivos pelos quais não seria cabível o deferimento da liminar recursal para impedir o despejo, in verbis: A Agravante sustenta ter firmado contrato de locação de 5 anos e não inferior a um ano, não tendo conhecimento a respeito do contrato de locação feito entre a cessionária, MARTINS E PEREIRA CONFECÇÕES e as locadoras, alegando que não teria recebido qualquer notificação para desocupação do imóvel. Compulsando os autos originários, verifica-se que em 18 de agosto de 2009, as Agravadas ajustaram entre si contrato de locação relativo aos Salões Comerciais no 2047 e 2048 do empreendimento comercial denominado Taguatinga Shopping e que em 17 de outubro de 2014, o referido contrato de locação foi cedido passando para a sociedade MARTINS E PEREIRA CONFECÇÕES LTDA ME a condição de locatária das obrigações assumidas anteriormente. Em 26 de junho de 2015, as partes locadoras e a sociedade MARTINS E PEREIRA CONFECÇÕES aditaram o contrato para prorrogar o prazo de vigência da locação por mais 60 (sessenta) meses, com início em 1o de julho de 2015 e término em 30 de junho de 2020, ocorrendo, posteriormente, em 22 de julho de 2019, nova cessão do contrato de locação, passando para a sociedade Agravante as obrigações decorrentes do contrato de locação. Ou seja, ficou demonstrada a ocorrência das renovações, o que evidencia tratar-se de contrato de locação por prazo indeterminado. No entanto, o fato de se tratar de contrato por prazo indeterminado, não impede, por si só, a retomada do imóvel pelo locador, que poderá fazer a denúncia vazia do contrato por prazo indeterminado, desde que nos termos do art. 6o, da Lei 8.245/91, notifique “mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.” No caso, ao contrário do que sustenta a Agravante, pode se verificar que houve a notificação extrajudicial da Agravante a respeito da rescisão contratual, recebida no dia 02/06/2020 (id. 66921243 - Pág. 2, autos principais), tendo a Agravante deixado de desocupar o imóvel. Nesse sentido, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91, será concedida liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando, entre outros fundamentos, a ação de despejo se fundar no término da locação não residencial, tendo sido proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Na presente hipótese, foram cumpridos os requisitos estabelecidos pela legislação, na medida em que na locação prorrogada por prazo indeterminado, houve notificação prévia do locatário para desocupação, além de pagamento de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, não havendo razões para reformar a decisão que ordenou o despejo da Agravante. No entanto, levando em consideração que o imóvel é utilizado para fins comerciais, considerando as providências a serem tomadas, deverá ser concedido prazo à Agravante para que proceda à desocupação do bem. À vista do exposto, concedo ao Agravante o prazo de 20 (vinte) dias para a desocupação do imóvel a contar da data de hoje. Vale dizer que o fato da notificação extrajudicial não ter sido recebida diretamente pelo representante da empresa, não tem o condão de afastar a sua ocorrência, porquanto enviado para o endereço no qual funciona o empreendimento da Embargante e devidamente recebido. Inexiste, portanto, qualquer contradição na decisão proferida. O que se pode perceber, então, é que a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. P. R. I. Brasília, 27 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator